Tribunal: TJSP
Processo: 1011454-66.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE SONEGADOS. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor, pretendendo a sobrepartilha de bem dado pelo de cujus como adiantamento da legítima. Acolhimento em parte. Doação que não foi levada à colação quando do inventário, tornando-se imperioso reconhecer o direito do recorrente a 12,5% do que fora doado. Em observância ao art. 2.004,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE SONEGADOS. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor, pretendendo a sobrepartilha de bem dado pelo de cujus como adiantamento da legítima. Acolhimento em parte. Doação que não foi levada à colação quando do inventário, tornando-se imperioso reconhecer o direito do recorrente a 12,5% do que fora doado. Em observância ao art. 2.004, caput, do Código Civil, para efeito de equiparação das legítimas, deve-se considerar o valor doado em pecúnia, e não o imóvel adquirido com este. Condenação dos requeridos ao pagamento correspondente a 12,5% da quantia de Cr$ 120.000.000, convertida em reais e atualizada desde o ato de liberalidade, com acréscimo de juros de mora a partir da citação. Ônus da sucumbência distribuídos proporcionalmente, em atenção ao art. 86, 'caput', do CPC. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.